Tribunal: TJMT
Processo: 0000987-56.2014.8.11.0101
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000987-56.2014.8.11.0101
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADENOR BURILLE - CPF: 371.630.869-20 (AGRAVANTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ANILTON CARLOS EMERENCIANO - CPF: 887.357.451-34 (AGRAVANTE), EDINALDO ANTONIO DA SILVA - CPF: 550.810.101-20 (AGRAVANTE), JEDERSON GARBIN TENORIO - CPF: 809.580.361-87 (AGRAVANTE), JOSE JOAQUIM DE GOIS - CPF: 744.309.479-53 (AGRAVANTE), LIDIA FERREIRA DE MEDEIRO SILVA - CPF: 352.875.001-49 (AGRAVANTE), NELISE ELISETE ANDERLE - CPF: 790.849.661-04 (AGRAVANTE), RODINETE DA SILVA CARNEIRO BATISTA - CPF: 206.486.708-21 (AGRAVANTE), ROSANGELA SUZIN - CPF: 616.224.439-34 (AGRAVANTE), ROSELI INES FRANCO - CPF: 826.140.081-68 (AGRAVANTE), SHEILA YOTZCHETZ - CPF: 033.243.079-02 (AGRAVANTE), SHIRLEY YOTZCHETZ - CPF: 018.905.239-25 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CLAUDIA - CNPJ: 01.310.499/0001-04 (AGRAVADO), ELTON DIOGO VIECELLI - CPF: 016.472.191-67 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS MÍNIMOS — COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA — TESE FIXADA EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS PELA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO (TEMA No 1) — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.

REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO — POSSIBILIDADE.

Aplica-se a tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas pela Seção de Direito Público (Tema no 1), que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a sessenta (60) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

Ademais, possível é a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso para julgar o recurso, bem como analisar eventual necessidade de anulação da sentença, para que o juízo competente profira outra, acaso assim entenda.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
Adenor Burille, Anilton Carlos Emerenciano, Edinaldo Antônio da Silva, Jederson Garbin Tenório, José Joaquim de Góis, Lídia Ferreira de Medeiro Silva, Nelise Elisete Anderle, Rodinete da Silva Carneiro Batista, Rosângela Suzin, Roseli Inês Fra, Sheila Yitzchetz
e
Shirley Yotzchetz
contra a decisão que declinou da competência para a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Id. 75875482).

Assegura que, no que se refere à competência do
Juizado Especial da Fazenda Pública,
deve ser observado o “
disposto no artigo 38, parágrafo único, da Lei no 9.099/95, e artigos 2o, § 2o, e 27, da Lei no 12.153/2009, notadamente em razão de que: (a) o pedido é ilíquido; e (b) pelo fato de que o valor da causa declinado na inicial (R$ 420.286,10
: quatrocentos e vinte mil e duzentos e oitenta e seis reais e dez centavos
) supera o limite de sessenta salários mínimos.
”.

Assevera que “
os autores formularam pedido ilíquido, atribuindo à causa do valor de R$ 420.286,10
(quatrocentos e vinte mil, duzentos e oitenta e seis reais e dez centavos),
de modo que não há como se afirmar que a causa se encarta naquelas que se situam aquém de 60 (sessenta) salários mínimos
”, bem como que “
os autores não tem a menor intenção em renunciar, em decotar, o que sobejar o teto de 60
(sessenta)
salários mínimos do Juizado Especial da Fazenda Pública
”.

Afiança que “
a ação de conhecimento já foi julgada, de modo que o pedido de liquidação/cumprimento atrai a regra no artigo 516, do Código de Processo Civil
”, ou seja, compete ao prolator da sentença processar o seu cumprimento, motivo pelo qual “
a competência não pode ser declinada para o Juizado Especial da Fazenda Pública
”.

Rejeitado os embargos de declaração opostos
contra a decisão que declinou da competência para a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso
(Id.
87733977
).

Não há contrarrazões (Id. 95612986).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na nominada
ação ordinária de cobrança e restituição de valores
proposta por
Adenor Burille, Anilton Carlos Emerenciano, Edinaldo Antônio da Silva, Jaderson Garbin Tenório, José Joaquim de Góis, Lídia Ferreira de Medeiro Silva, Nelise Elisete Anderle, Rodinete da Silva Carneiro Batista, Rosângela Suzin, Roseli Inês Fra, Sheila Yotzchetz
e
Shirley Yotzchetz
contra o
Município de Cláudia
, atribuiu-se à causa o valor de R$ 420.286,10: quatrocentos e vinte mil e duzentos e oitenta e seis reais e dez centavos (Id. 61563496 – fls. 3), presente pedido de
diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV
, fundamentado em eventual defasagem.

Pois bem.

É certo que, a competência para processar e julgar
causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de sessenta (60) salários mínimos, é do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da
Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009.

Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.

§ 3o (Vetado)

§ 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.

[...]

Art. 5o Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;

II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas. [...].

No caso, a nominada
ação ordinária
não se enquadra nas hipóteses vedadas previstas no artigo 2o, § 1o, da Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009, que, a propósito, nada dispõe
acerca da condição de se proferir sentença líquida
; logo, para análise da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, não é relevante a necessidade de produção de prova pericial ou a complexidade da matéria, porquanto deve ser observado tão somente o valor da causa de
sessenta (60) salários mínimos.

Cuida-se de
competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos,
independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de produção de prova pericial
, conforme decidiu o Tribunal em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema no 1):

[...]
Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos
, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. [...]. (TJ/MT, Seção de Direito Público, incidente de resolução de demandas repetitivas 85560/2016, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 28 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

E reafirmado pela Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo, em sessão de julgamento de 6 de junho do corrente ano de 2019, ao editar o Enunciado no 1: “
Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, cuja matéria seja afeta à competência da Fazenda Pública, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente de sua complexidade e necessidade de prova pericial
”.

Já, no âmbito do Estado de Mato Grosso, o funcionamento dos Juizados Especiais da Fazenda Públicas está regulamentado na Resolução no 4, de 21 de março de 2014, do Tribunal Pleno:

Art. 1o. As causas referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas:

I – nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem instalados;

II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema eletrônico nelas em funcionamento.

Não bastasse isso, nos casos de
litisconsórcio ativo facultativo
, o Superior Tribunal de Justiça entende que, para fins de definição de competência, deve-se observar valor da causa dividido pelo número de autores.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL. COMPETÊNCIA.
VALOR DA CAUSA
.
DIVISÃO PELO NÚMERO DE AUTORES
. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.

[...] 2.
Consoante o entendimento desta Corte, em se tratando de litisconsórcio ativo facultativo, a fixação da competência dos Juizados Especiais deve observar o valor de cada autor, individualmente, e não o valor global da demanda
.

3. É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de matéria fático-probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."

4. Agravo interno desprovido. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1238669/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 7 de agosto de 2019). [sem negrito no original]

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO
.
COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL
.
VALOR DA CAUSA
.
DIVISÃO PELO NÚMERO DE AUTORES
. PRECEDENTES DO STJ.

[...] 2.
O Tribunal de origem não se afastou da jurisprudência deste Superior Tribunal, firme no sentido de que, em se tratando de litisconsórcio ativo facultativo, a fixação da competência dos Juizados Especiais deve observar o valor de cada autor, individualmente, e não o valor global da demanda
. [...].

3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1212994/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 6 de março de 2018). [sem negrito no original]

Por fim, embora reconhecida a incompetência do Juízo da Primeira Instância, penso que a hipótese é de remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso para julgar o recurso, bem como analisar eventual necessidade de anulação da sentença, para que o juízo competente profira outra, acaso assim entenda.

[...] Todavia, como já decidiu esta Corte em caso semelhante, ‘(...) tendo em vista que a tramitação pelo procedimento comum assegurou amplitude de defesa e contraditório, não se vislumbrando, nem por arremedo, maltrato ao due process of law, nada obsta o aproveitamento dos atos praticados, inclusive a sentença, mormente porque na hipótese de eventual anulação outra seria proferida, muito provavelmente, pelo mesmíssimo Magistrado. Por tais razões, não cabe à Colenda 13a Câmara de Direito Público a apreciação do recurso, mas sim ao Colégio Recursal de Araçatuba, ainda que o feito não tenha tramitado pelo rito próprio e exista condenação em verba sucumbencial, o que será apreciado pelo Colendo Colégio Recursal’ (Apelação no 1009484-67.2016.8.26.0032, Rel. Des. Ricardo Anafe, j. 29/03/17). [...]. (Trecho do voto do relator: TJ/SP, Nona Câmara de Direito Público, apelação 1001807-22.2018.8.26.0450, Décio Notarangeli, julgamento em 4 de julho de 2019).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021